Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-55.2021.8.11.0049
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000780-55.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), IHETXIKARU KARAJA - CPF: 700.891.421-01 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE NÃO HOUVE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM O BANCO – INSTRUMENTO DO CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA DO MUTUÁRIO – INOCORRÊNCIA – PADRÃO GRAFOTÉCNICO IDÊNTICO A OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO –
CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E FRUÍDO PELO MUTUÁRIO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS ANOS DE CONTÍNUO BENEFICIAMENTO COM O CRÉDITO MUTUADO –

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCONTOS MENSAIS VÁLIDOS E MANTIDOS
– CAUSAS INCAPAZES DE INVALIDAR QUALQUER CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgamento antecipado sem a produção de outras provas, sob nenhum ângulo caracterizou cerceamento de defesa, tendo em vista que o julgador é livre para decidir sobre a necessidade da atividade probatória (CPC, art. 130), e, no caso, sendo patente e indene de dúvidas a autenticidade das assinaturas discutidas, não é sequer plausível a anulação da sentença para que se afirme fato óbvio. 2. Havendo prova cabal das transações bancárias, lado a assertivas confusas e dissociadas dos fatos ocorridos, e não tendo o mutuário demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IHETXIKARU KARAJÁ contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral
” (Proc. nº 1000780-55.2021.8.11.0049), ajuizada pela apelante contra BANCO BRADESCO S.A., considerando ter o Banco/réu apresentado, juntamente com a contestação, “
contratos devidamente assinados
(pelo autor),
a não configurar a manifesta possibilidade de fraude, sendo que as assinaturas dispensam a perícia grafotécnica, visto que, em comparação com a assinatura trazida junto à petição inicial, são idênticas a olho nu
”, e além disso o Banco “
juntou comprovante de disponibilização dos valores em favor da autora, cuja conta é a mesma em que recebe a benefício previdenciário
”, não tendo sido demonstrado “
qualquer vício de consentimento pela parte autora
”, e que a pretensa suspensão dos contratos “
implicaria no seu enriquecimento ilícito
”, já “
que usufruiu do valor efetivamente disponibilizado
”, julgou improcedente o pedido autoral, condenando a parte autora/apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 132644270).

No recurso de apelação vinculado ao Id. nº 132644272, a autora/apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, já que pretendia, e por isso requereu a realização de prova pericial, para demonstrar o caráter fraudulento do contrato juntado pelo Banco, inclusive a falsidade da suposta assinatura do autor ali contida, mas o julgamento antecipado da lide solapou o direito à ampla defesa.

No mérito, afirma que o Banco/réu não juntou o instrumento do contrato nº 0123280729466, ou seja, não provou a existência da dívida, tendo provado apenas os descontos mensais efetivados sobre o benefício previdenciário do autor, devendo responder, portanto, pelo “
pagamento em dobro
(das)
quantias descontadas de seu benefício de forma indevida
”, e pela cabível indenização por danos morais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, anulada a sentença apelada, seja reaberta a instrução na origem “
para realização de perícia em documento original a ser apresentado pelo banco, tendo em vista haver suspeita que a assinatura pode ter sido escaneada de outro contrato
”; todavia, não sendo este o entendimento, e como não há prova da existência da dívida, pede desde logo a procedência integral do pedido, nos termos da formulação inicial, com reversão dos ônus sucumbenciais.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 132644276, o Banco/réu dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante ingressou com a ação declaratória e indenizatória contra o Banco/apelado ao fundamento de que, ao verificar o extrato do INSS, “percebeu” a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimos consignados de nº 132644244 e nº 0123280729466, cuja origem, afirmou desconhecer completamente. Requereu, então, a declaração de inexistência dos débitos referentes aos empréstimos celebrados “sem sua concordância”; devolução dos valores indevidamente cobrados e a condenação do Banco/réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais
(cf. Id. nº 132644243).

Ao contestar a ação o Banco/réu disse que os empréstimos consignados foram devidamente celebrados pela autora/apelante, inclusive, os valores contratados foram disponibilizados “
por meio de TED/DOC em conta bancária de titularidade do consignado, de n.º 502.414-5, Ag. 1653-5, do BANCO BRADESCO S.A. (doc. anexo – comprovante de envio do crédito) em 09/10/2014 e em 08/10/2014
”, razão pela qual não se deve falar em cobrança indevida e eventual restituição de indébitos (cf. Id. nº 132644264).

Sobreveio a r. sentença apelada proferida sob os seguintes fundamentos:

“(...)
A parte requerente postula nos autos a declaração de inexistência de dívida supostamente não contraída, cumulado com pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito, em virtude de rotineiros descontos/cobrança indevidas em conta bancária.

Porém, nota-se que o requerido apresentou, na contestação, contratos devidamente assinados, a não configurar a manifesta possibilidade de fraude, sendo que as assinaturas dispensam a perícia grafotécnica, visto que, em comparação com a assinatura trazida junto à petição inicial, são idênticas a olho nu.

Portanto, é possível perceber a semelhança comparando a assinatura trazida junto à inicial (id. 54811647 - RG e procuração) com a assinatura presente no contrato apresentado na contestação (id. 63819490).

Além disso, o requerido juntou comprovante de disponibilização dos valores em favor da autora, cuja conta é a mesma em que recebe o benefício previdenciário (id. 63819489).

A propósito, ao analisar o contrato entabulado entre as partes, imperioso nos é levar em conta que os instrumentos, não sendo contrários à lei, à ordem pública, aos bons costumes, pactuado por sujeitos capazes e versando sobre negócio lícito, possível, determinado ou determinável, e em se tratando de direitos disponíveis, faz lei entre as partes.

Cumpre-nos ressaltar que ninguém é obrigado a celebrar um contrato, mas uma vez firmado, as cláusulas ali inseridas não sendo contrárias ao ordenamento vigente, deverão ser aplicadas, visando à preservação do princípio pacta sunt servanda e das cláusulas gerais da boa-fé objetiva e função social do contrato.

Uma vez não demonstrado (
sequer alegado
) qualquer vício de consentimento pela parte autora para formalização dos instrumentos sub judice, tem-se que são válidos e fazem lei entre as partes. E por isso, eventual suspensão da sua ocorrência como pretende a autora, implicaria no seu enriquecimento ilícito, que usufruiu do valor efetivamente disponibilizado.

Ressalto que, apesar das alegações de boa-fé da parte autora, sua intenção de cancelar a cobrança das parcelas no modo e tempo contratados, traduz severa limitação ao exercício do legítimo direito do credor, compreendendo-se que a inobservância desse temperamento desvirtua sua finalidade e fragiliza seus próprios pilares, que foram construídos a partir da boa-fé objetiva que norteia os negócios jurídicos (CC, art. 422).

E a jurisprudência é muito clara a esse respeito:

(...)

Portanto, comprovada a origem do débito e a existência da relação jurídica entre as partes, de rigor o não acolhimento da pretensão inicial.

Forte nos argumentos deduzidos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Defiro a gratuidade de justiça, ficando a condenação suspensa nos termos do art. 98, § 3°, CPC
” (cf. Id. nº 132644270).

Inconformada, a autora/apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de designação da produção da perícia grafotécnica para comprovar a falsidade da assinatura tida como sua no contrato de empréstimo consignado ora questionado.

No caso, percebe-se nitidamente que os contratos que causaram estranheza na parte autora, é, em verdade, empréstimos devidamente celebrados, quase 06 (seis) anos antes da autora/apelante ajuizar a presente demanda, ou seja, malgrado o transcurso de lapso temporal considerável contratado e efetivamente creditado na conta de titularidade da autora e a data posterior em que ele decidiu socorrer ao Judiciário para tentar corrigir a ilegalidade de que fora vítima ao longo de mais de 12 (doze) meses, não existe, no discurso postulatório inicial proferido pela autora, uma única mísera linha de explicação convincente sobre tal discrepância.

O foco da exposição postulatória se mostra propositalmente centrado em razões de cunho nitidamente piegas de falso humanismo, e menos na demonstração, ainda que meramente retórica, de que o empréstimo não fora de fato contraído pela autora em virtude desta ou daquela razão fática e/ou jurídica excludente; de que ela não recebera em sua conta bancária o respectivo crédito financeiro na grandeza da quantia efetivamente descontada; de que, tendo recebido qualquer valor que não solicitara ou contratara validamente, promoveu a imediata restituição ao Banco, ou seja, além do valor de seus proventos, não utilizou qualquer outro valor disponibilizado pelo Banco, enfim, ao invés de se ocupar daqueles aspectos que efetivamente poderiam implicar o reconhecimento da inexistência do pacto, a autora/apelante trombeteia que
“
a juntada de um contrato fraudulento com assinatura escaneada, não são suficientes para a formação de convicção do juiz
” (sic - cf. Id. nº 132644272

- Pág. 3),
deveria justificar o acolhimento da pretensão, até porque, certamente, tendo sido vítima de estelionatários desalmados, não pode responder por falhas cometidas pelo Banco na prestação de seus serviços.

Como no caso, há documento comprovando a transferência do valor dos empréstimos consignados para a conta bancária de titularidade da autora, para plena disposição/fruição desta, datadas em 08 e 09 de março/2014
(cf.

Id. nº 132644265 – Pág. 6),
e não tendo em momento algum a parte autora negado que referida conta é realmente sua, aplica-se ao caso a teoria do
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento hipócrita contraditório dos contratantes nos negócios jurídicos em geral, não se podendo negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo.

Por estas razões, o enfoque ofertado à tese de que a assinatura exarada no contrato trazido pelo Banco/réu/apelado, é falsa, não é suficiente para sobrepor às demais informações carreadas nos autos que direcionam à contratação legítima por parte da autora/apelante; além disso, a assinatura exarada no contrato é idêntica as demais assinaturas lançadas pelo apelante em outros documentos presentes neste caderno processual (cf. Id. nº 132644244).

Repilo, assim, a arguição de cerceamento de defesa, já que o julgamento antecipado sem a produção de outras provas, sob nenhum ângulo caracterizou cerceamento de defesa, tendo em vista que o julgador é livre para decidir sobre a necessidade da atividade probatória (CPC, art. 130), e, no caso, sendo patente e indene de dúvidas a autenticidade das assinaturas discutidas, não é sequer plausível a anulação da sentença para que se afirme fato óbvio.

À vista do exposto,
desprovejo o recurso
.

Em obediência ao art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Custas recursais pela apelante, observando-se o
§3º do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022